Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-53.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão tendente à obtenção de indenização por danos material, moral e estético em razão de suposto erro médico. Necessidade de prestação de esclarecimentos pelo perito nomeado a respeito do laudo elaborado, notadamente em relação às impugnações apresentadas pela autora. Portanto, conversão do julgamento em diligência.